Tribunal: TCU
Processo: 011.325/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer informações sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas sobre a política de benefícios fiscais concedidos ao mercado de defensivos agrícolas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional, encaminhada, via ofício 2/2020 - CDH, de 5/3/2020, pelo Exmo. Sr. senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, formulada em razão de requerimento 129/2019-CDH de autoria da senadora Zenaide Maia no qual requer que Tribunal de Contas da União "preste informações sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas, no tocante à política de benefícios fiscais concedidos ao mercado de defensivos agrícolas". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 38, II, da Lei 8.443/1992, 232, III, do Regimento Interno do TCU e 4o, I, "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. informar ao Exmo. Sr. senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, que o Tribunal realizou uma avaliação da governança das desonerações tributárias concedidas a agrotóxicos no Brasil, cujo trabalho foi realizado no âmbito da auditoria operacional sobre a preparação do governo federal brasileiro para implementar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, bem como a preparação governamental relacionada à meta 2.4, que trata de sistemas sustentáveis de produção de alimentos; 9.3. encaminhar ao solicitante, em complemento às informações acima descritas, cópia do Acórdão 709/2018-TCU-Plenário , acompanhado dos respectivos relatório e voto fundamentador, relatório da equipe de auditoria, sumário executivo, ficha síntese e infográfico (peças 10 a 16); 9.4. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, II, do Regimento Interno do TCU e 17, I, da Resolução - TCU 215/2008.